Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-25.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AVAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação anulatória que busca a nulidade de aval prestado em cédula de crédito bancário, sob o argumento de ausência de outorga uxória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) determinar se a ausência de outorga uxória invalida o aval prestado em cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, configurando atendimento ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.665.741).
4. A função do aval é garantir a circulação do crédito, conferindo autonomia e independência à obrigação assumida pelo avalista.
5. A exigência de outorga uxória, prevista no art. 1.647, inciso III, do Código Civil, aplica-se apenas aos títulos de crédito "atípicos" regidos pelo Código Civil, não alcançando os títulos típicos disciplinados por legislação especial, como a cédula de crédito bancário, conforme jurisprudência pacificada do STJ (AgInt no AREsp 2.294.896/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1.572.365/PR; AgInt no REsp 1.874.115/DF).
6. A ausência de outorga uxória não invalida o aval em cédula de crédito bancário, que permanece válido e eficaz, nos termos do art. 29 da Lei no 10.931/2004, preservando a segurança jurídica e a função econômica dos títulos de crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de outorga uxória não invalida o aval prestado em cédula de crédito bancário regida por legislação especial, sendo aplicáveis os princípios de autonomia e independência previstos no direito cambiário.
2.O art. 1.647, inciso III, do Código Civil incide apenas nos títulos de crédito "atípicos" não disciplinados por leis especiais.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 903 e 1.647, III; Lei no 10.931/2004, art. 29.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no AREsp 2.294.896/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023.
· STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.572.365/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022.
· STJ, AgInt no REsp 1.874.115/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.09.2022, DJe 28.09.2022.
· TJDFT, Acórdão 1833544, 0714273-65.2023.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJe 25.04.2024.